Tribunal: TJMT
Processo: 1029953-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029953-72.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LETICIA DE AMORIM PEREIRA - CPF: 048.874.491-19 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (EMBARGADO), A. V. D. M. R. - CPF: 067.420.851-00 (EMBARGANTE), DANIELLI RIBEIRO DE MATTOS DANTAS - CPF: 794.985.311-53 (EMBARGANTE), DANIELLI RIBEIRO DE MATTOS DANTAS - CPF: 794.985.311-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), ADRIANA MARTINS - CPF: 997.092.441-91 (ADVOGADO), LEIA DE ALVARENGA NUNES ALMEIDA - CPF: 008.045.741-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO. RETIFICAÇÃO SEM EFEITO MODIFICATIVO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA RETIFICAR TÃO SOMENTE O ERRO MATERIAL.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por A. V. D. M. R., representada por sua genitora, contra acórdão que, por unanimidade, proveu recurso de agravo de instrumento, questionando suposta omissão e contradição na fundamentação do julgado, notadamente quanto à classificação da bomba de infusão de insulina como medicamento de uso domiciliar.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre: (i) a existência de omissão e contradição no acórdão embargado ao fundamentar a negativa de cobertura do equipamento com base no art. 10, VI, da Lei n.o 9.656/98; e (ii) a ocorrência de erro material na indicação do resultado do julgamento do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. Constatado erro material no acórdão recorrido, ao registrar equivocadamente "RECURSO DESPROVIDO UNÂNIME", quando, na realidade, a decisão foi pelo "PROVIMENTO UNÂNIME" do agravo de instrumento. Retificação necessária, sem alteração do conteúdo decisório.
4. No tocante à alegada omissão e contradição, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado, pois todas as questões relevantes foram analisadas e fundamentadas. O julgado apreciou de forma clara a exclusão de cobertura com base na legislação aplicável e no contrato firmado entre as partes.

5. O inconformismo da parte embargante configura mero desejo de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a natureza dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração parcialmente providos, apenas para retificação do erro material, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
“1. O erro material no dispositivo de decisão pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, sem alteração do conteúdo decisório. 2. A insatisfação com a fundamentação do julgado não configura omissão ou contradição aptas a justificar o acolhimento de embargos de declaração.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeito Infringente oposto por

A. V. D. M. R.,
representada por sua genitora,
Danielli Ribeiro de Mattos Dantas
, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 267574282, que, por unanimidade,
proveu
o recurso de agravo de instrumento.

A parte Embargante alega em suas razões recursais de ID. 269173276 que o acórdão foi omisso e contraditório, aponta a contradição entre o teor do acordão com a certidão de julgamento.

Alega que o acórdão incorreu em erro ao enquadrar a bomba de infusão de insulina como medicamento de uso domiciliar.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar as omissões e contradições apontadas, e requer que seja conferido efeito infringente ao recurso para reformar a decisão embargada, restabelecendo a tutela concedida em primeiro grau.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

De início,
no que se refere ao suscitado erro material
, observa-se que de fato consta um equívoco junto ao acórdão embargado (id. 267574282), uma vez que consignou no início do acórdão como
RECURSO DESPROVIDO UNANIME
, quando na verdade o voto era pelo
PROVIMENTO DO RECURSO
.

Assim, mostra-se adequado o acolhimento dos embargos quanto a este ponto, nos termos do artigo 1.022, III do código de Processo Civil, sem efeitos infringentes, uma vez que a supressão do alegado fragmento não altera o comando da
decisum
.

Quanto às demais pretensões dos Embargantes, verifica-se que a parte elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...)

Conforme disposição do artigo 18, incisos IX e X, da Resolução Normativa - RN No 465, de 24 de fevereiro de 2021 - que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde regulamentados pela Lei 9.656/1998 - de autoria da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o fornecimento de medicamentos a nível domiciliar deve ser de garantia assistencial obrigatória das operadoras,
apenas
quando tratar-se de quimioterápicos e/ou medicamentos adjuvantes ao tratamento oncológico.

Além disso, o contrato firmado entre as partes (Regulamento do plano GEAP Saúde II) é claro ao dispor das garantias e coberturas contratuais, limitando-as ao rol da ANS de procedimentos e eventos em saúde e suas diretrizes de utilização. Confira:

TÍTULO IV

Das Garantias e Exclusões De Cobertura e Das Doenças e Lesões Preexistentes

CAPÍTULO I

Das Garantias de Coberturas

Art.21 O plano GEAP Saúde II garante assistência relativa aos atendimentos ambulatoriais, internações hospitalares, atendimentos obstétricos e odontológicos, previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e suas Diretrizes de Utilização (DUT) editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e vigentes à época do evento, observada a área de atuação e rede assistencial do plano.

A supracitada previsão encontra-se em consonância com o disposto no artigo 10, inciso VI, da Lei no 9.656/1998, que foi alterado pela Lei no 12.880/2013, o qual transcrevo:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)

(...)

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;

Desse modo, em que pese a necessidade da Agravada, se verifica a existência de exclusão de cobertura e custeio do medicamento, tanto em contrato, quanto em lei.
”

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Com tais considerações, nos termos 1022, III do Código de Processo Civil,
ACOLHO PARCIALMENTE
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES,
tão somente para retificar o trecho constante no acórdão recorrido o qual menciona “
RECURSO DESPROVIDO UNÂNIME
”, fazendo constar como “
RECURSO PROVIDO UNÂNIME”,
permanecendo inalterados os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025